Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701815-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A AGRAVADO: LEDA CHRISTINA BERNARDES CAIXETA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGURADORA S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação pelo procedimento comum, deferiu em parte a liminar requerida na petição inicial para determinar a agravante o custeio do tratamento cirúrgico prescrito pelo médico assistente (ID 109605281 dos autos originais). Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento em que a autora, ora agravada, alega que foi diagnosticada com endometriose e que necessita de procedimento cirúrgico urgente. O plano de saúde, apesar de ter autorizado parcialmente a cirurgia, negou a cobertura de determinados procedimentos e de materiais considerados necessários ao tratamento cirúrgico. Em suas razões recursais (ID 32100802), o agravante alega que: 1) os materiais que tiveram a cobertura negada se tratam de órteses, próteses e materiais especiais – OPME que estão excluídos do contrato; 2) "o juízo singular, que não detém o conhecimento técnico na matéria, deferiu o custeio de um tratamento cirúrgico cuja indicação de alguns procedimentos e materiais não possuem cobertura contratual, por expressa exclusão contratual e por não estar elencado no Rol de Procedimentos da ANS"; 3) não ficou demonstrada a urgência ou emergência no tratamento pleiteado pela agravada; 4) agiu no exercício regular do direito, porquanto a cobertura de tratamento pretendida pela agravada não encontra amparo na legislação, na Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e nas cláusulas do contrato; 5) deve ser observada a taxatividade do rol da ANS e as limitações impostas no contrato firmado entre as partes em observância ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ; 6) a decisão agravada foi desproporcional e desarrazoada ao fixar astreintes. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso nos termos pleiteados. Preparo recolhido (ID 32100805). É o relatório. DECIDO. A agravante requer seja afastada a multa cominatória na decisão agravada, pois o juízo a quo sequer possibilitou o contraditório e determinou o cumprimento da liminar em "prazo demasiadamente curto - 5 dias" (ID 32100802 - p. 21). Todavia, verifica-se a ausência de interesse recursal quanto a esse ponto, porquanto o juízo de origem postergou a apreciação da multa cominatória para um segundo momento, a depender da postura processual da agravante, de modo que não foi fixado qualquer valor a esse título. No que interessa, destaque-se trecho da decisão (ID 109605281 dos autos originais): “Deixo, por ora, de mensurar 'astreintes', cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré”. Diante da ausência de interesse na reforma da decisão, NÃO CONHEÇO o referido pedido. Passo a analisar os demais requerimentos. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço em parte do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, já que a agravante figura como fornecedora do plano de saúde e a agravada como destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90. Deve ser observado, portanto, o Código de Defesa do Consumidor - CDC, nos termos da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim como a legislação pertinente aos planos de saúde. Conforme relatado, a agravante sofre de endometriose, doença inflamatória provocada por células do endométrio (tecido que reveste o útero), e necessita de tratamento cirúrgico via laparoscopia. O plano de saúde, apesar de ter autorizado parcialmente a cirurgia, negou a cobertura de determinados procedimentos e de materiais considerados necessários ao tratamento cirúrgico. Os fundamentos apresentados pela agravada são relevantes e amparados em elementos de prova idôneos: 1) comprovação de ser beneficiária da assistência à saúde prestada pela agravante (ID 109600864); 2) laudos médicos que demonstram a necessidade de procedimento cirúrgico (ID's 109600873 e 109600875); e 3) negativa de custeio de determinados procedimentos e materiais pela agravante (ID 109600892). O art. 7o, I, da Resolução Normativa no 424 da ANS preconiza que cabe ao cirurgião assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais – OPME necessários à execução dos procedimentos cirúrgicos. Na hipótese, o cirurgião assistente justificou pormenorizadamente a escolha do procedimento e dos materiais necessários à realização da cirurgia (ID 109600873), de modo que não cabe ao plano de saúde divergir quanto à necessidade deles. A escolha da abordagem terapêutica deve ser feita pelo cirurgião assistente, porquanto o tratamento a ser realizado é de única e exclusiva responsabilidade do profissional, que tem capacidade técnica de averiguar as verdadeiras condições de saúde da paciente e estabelecer a abordagem mais adequada. Na esteira do entendimento do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. 1. INAPLICABILIDADE DO CDC. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A FORMA VINCULANTE DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO. 2. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO O CARÁTER ABUSIVO NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1765668/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019)” – grifou-se Referido posicionamento também se aplica ao fornecimento de materiais a serem utilizados para procedimentos cirúrgicos de pacientes, com vistas ao tratamento de moléstia coberta pelo plano de saúde. Veja-se, nesse sentido, o entendimento do STJ e deste TJDFT em casos semelhantes: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA CIRURGIA EM HOSPITAL CREDENCIADO. ENFERMIDADE COBERTA PELO PLANO. ILEGALIDADE COMPROVADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, é abusiva a exclusão do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico relativos a doença coberta pelo contrato de plano de saúde, hipótese na qual o ressarcimento dos gastos realizados pelo beneficiário deve ser integral. Precedentes. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1809822/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019) – grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. MATERIAIS INDICADOS PELO CIRURGIÃO-DENTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano, conforme exige o art. 1.012, §§ 1o e 4o do CPC. 2. Nos contratos de plano de saúde entre entidades privadas e o segurado, a relação existente entre as partes é eminentemente consumerista, aplicando-se, portanto, os direitos básicos do consumidor. Aplicação da Súmula 608 do STJ. 3. Não cabe à operadora recusar-se a custear os materiais indicados para a intervenção pleiteada, ainda mais quando a segurada do plano de saúde comprova a indicação médica para o tratamento. 4. É prerrogativa do profissional assistente determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais - OPMEs - necessários à execução do procedimento cirúrgico. (...) 7. Efeito suspensivo indeferido. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora parcialmente provido. (Acórdão 1364763, 07116815320208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021) – grifou-se APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA DOS MATERIAIS. EXIGIBILIDADE INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO. PARECER DIVERGENTE DA JUNTA ODONTOLÓGICA. CUSTEIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato celebrado entre as partes tem o objetivo primordial de garantir a cobertura dos tratamentos necessários ao restabelecimento integral da saúde da segurada, referentes às doenças previstas no ajuste. 2. No caso em exame, o plano de saúde autorizou que a Autora realizasse a cirurgia de Osteoplastia Mandibular, mas negou o custeio dos materiais prescritos pelo médico responsável pelo acompanhamento da paciente, sob o argumento de que o parecer da Junta Odontológica foi pela negativa de cobertura. 3. Inviável ao plano de saúde divergir quanto à necessidade dos materiais requeridos pelo médico que irá realizar a cirurgia, especialmente quando essa solicitação vem acompanhada de justificativa detalhada, a qual o parecer da Junta Odontológica não foi capaz de refutar. Precedentes do c. STJ. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1347394, 07121533120198070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021)” – grifou-se Dessa forma, verifica-se, em princípio, a abusividade da negativa de cobertura pela agravante. De outro lado, ante o quadro clínico da agravada que sofre de "dor pélvica crônica e sangramento uterino anormal refratários ao tratamento clínico" (laudo médico de ID 109600873), justifica-se a imediata realização do procedimento indicado pelo profissional assistente, sobretudo porque há grande possibilidade de atenuação das dores e melhora na qualidade de vida da agravada. Além disso, afigura-se evidente que a medida pleiteada, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido contido na exordial seja oportunamente julgado improcedente, a autora poderá ser validamente compelida a ressarcir os valores despendidos pela ré com o fornecimento dos materiais indicados pelo cirurgião. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator